Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740094-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GAIAO ASSESSORIA GESTAO CONDOMINIAL E CONTABILIDADE EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GAIAO DOS SANTOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA DECISÃO 1. O autor agrava docapítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740502-33.2021.8.07.0001 - id 109044847) que, em demanda de anulação de negócio jurídico c/c indenizatória, apesar de ter deferido o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos pela primeira ré - G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. junto às instituições bancárias, limitado a R$ 470.000,00, indeferiu a realização de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio dos demais litisconsortes passivos. Narra que efetuou contratos de investimento junto à primeira agravada, no valor de R$ 470.000,00, com depósitos distintos em contas bancárias das empresas agravadas, sendo surpreendido pela notícia de operação da Polícia Federal para investigação da primeira sob a acusação de pirâmide financeira, ocasião em que não mais obteve contato com a recorrida, não recebeu os pagamentos avençados e não teve êxito na devolução dos valores investidos. Alega formação de grupo econômico pelas empresas agravadas, que se encontram insolventes, visando dificultar a recuperação do capital investido por parte dos lesados, existindo urgência e concreto risco de os valores investidos pelos clientes não serem recuperados, posto que provavelmente as contas bancárias das empresas agravadas já restam esvaziadas, razão pela qual pretende a desconstituição da personalidade jurídica, na forma do CDC 28. Alega necessária a declaração de nulidade dos contratos e restituição de valores em razão de violação ao dever de informação (CPC 6o, III), bem como por colocar o consumidor em extrema desvantagem (CDC 51, II e IV). A fim de garantir o resultado útil do processo, requer a concessão da tutela de urgência para: i) oficiar as exchanges BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM, para reterem e colocarem à disposição do Juízo quaisquer valores em dinheiro, criptomoedas ou outros ativos que detenham em nome das rés até o montante de R$ 531.717,20; ii) ordenar a restrição de circulação e alienação de veículos automotores registrados em nome das rés, até o valor de R R$ 531.717,20, por meio do sistema RENAJUD; iii) penhora na capa dos autos de valores e bens apreendidos na casa do sócio proprietário das três primeiras rés, autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o valor de R$ 531.717,20; iv) ordenar a indisponibilidade de bens imóveis registrados em nome das rés, até o valor de R$ R$ 531.717,20, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens; v) expedição da certidão prevista no CPC 828. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). Alega o autor que teria celebrado contratos voltados à custódia e negociação de ativos do tipo bitcoin com a litisconsorte passiva G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. que, contudo, não teria se desincumbido de restituir os recursos recebidos na forma prevista nas avenças em questão, razão pela qual postula a parte autora o arresto cautelar de bens e valores de titularidade dos réus a fim de assegurar o resultado útil do processo. Conquanto se depreenda do cotejo do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão das atitudes da corré G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA., não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, a pertinência subjetiva passiva dos demais litisconsortes passivos, razão pela qual INDEFIRO, por ora, a realização de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio daqueles. (...). Aguarde-se o prazo de dois dias úteis. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos. (...).” Acrescento que a efetiva protagonista do negócio jurídico celebrado com o agravante é a primeira agravada - G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, conforme contratos juntados aos autos principais. Assim, mostra-se precipitado o reconhecimento de formação de grupo econômico pelas litisconsortes, fundado em pedido com base em decisão que determinou a prisão preventiva de investigados por supostos delitos contra o sistema financeiro nacional e de crimes de lavagem de capitais e de pertencimento a organização criminosa nos autos do processo 5091826-18.2021.4.02.5101 (id 108886595 – autos principais). Quanto à expedição de certidão na forma do CPC 828, verifico que o Juízo a quo se resguardou para apreciar os demais pedidos posteriormente, conforme parte final da transcrição supra. Ademais, a medida, em tese, é próprio do processo executivo e não de demandas cognitivas, como no presente caso. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator